Tribunal: STJ
Processo: 0005453-18.2012.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910161 - SP (2025/0132440-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JAILSON SALOME
ADVOGADO
: SANCLER ZANIBONI - SP384521
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental, alegando omissão quanto à análise da prescrição retroativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na análise da prescrição
retroativa no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Entre os marcos interruptivos da prescrição, não transcorreu o lapso necessário ao
reconhecimento da extinção da punibilidade, considerando os prazos entre o recebimento da
denúncia, sentença condenatória e acórdão confirmatório.
4. A omissão quanto à análise da prescrição retroativa foi sanada, mas não se vislumbra a
extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "O acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição,
nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, não havendo transcurso do lapso prescricional entre
os marcos interruptivos".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 109, V; CP, art. 117, IV.
STF, HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
Jurisprudência relevante citada:
24.04.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1140403/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 04.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, acolher os embargos, sem efeitos infringentes, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48325510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a8d13abc-fd9e-40ce-9bef-08b0c0a68b65

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48325510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a8d13abc-fd9e-40ce-9bef-08b0c0a68b65

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910161 - SP (2025/0132440-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JAILSON SALOME
ADVOGADO
: SANCLER ZANIBONI - SP384521
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental, alegando omissão quanto à análise da prescrição retroativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na análise da prescrição
retroativa no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Entre os marcos interruptivos da prescrição, não transcorreu o lapso necessário ao
reconhecimento da extinção da punibilidade, considerando os prazos entre o recebimento da
denúncia, sentença condenatória e acórdão confirmatório.
4. A omissão quanto à análise da prescrição retroativa foi sanada, mas não se vislumbra a
extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "O acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição,
nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, não havendo transcurso do lapso prescricional entre
os marcos interruptivos".
Documento eletrônico VDA48325611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:03
Código de Controle do Documento: 97e93ce9-0b4f-4f8f-b828-a8ad8c072ff9

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 109, V; CP, art. 117, IV.
STF, HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
Jurisprudência relevante citada:
24.04.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1140403/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 04.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra acórdão
JAILSON SALOME
da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA . DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base no art. 21-E, inciso V, do RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus
de dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada,
descumprindo o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; RISTJ, art. 21-E, inciso V.
STJ, AgRg nos E Dcl no R Esp n. 2.088.452/RS, Rel. Min. Jurisprudência relevante
citada: Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg
19/8/2024
no HC n. 721.68119/8/2024 /RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
."
16/8/2022
A parte embargante alega que a decisão embargada foi omissa quanto à análise da
prescrição retroativa.
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanado o apontado
vício.
.
É o relatório

VOTO
Documento eletrônico VDA48325611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:03
Código de Controle do Documento: 97e93ce9-0b4f-4f8f-b828-a8ad8c072ff9

Assiste, em parte, razão ao embargante, pois a alegação de ocorrência da prescrição
.
retroativa, de fato, não foi analisada
Contudo, não se vislumbra a extinção de punibilidade.
Inicialmente, cumpre considerar que esta Corte aderiu ao posicionamento do
Supremo Tribunal Federal, no tocante a se considerar o acórdão que confirma a condenação,
também, marco interruptivo da prescrição, foi pacificado no âmbito daquela Corte, na data de 24
/4/2020, no julgamento do HC n. 176.473, de Relatoria do em. Ministro Alexandre de Moraes,
tendo sido fixada a seguinte premissa,
:
verbis "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código
Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório
da sentença de 1.o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta."
No mesmo sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS ACOLHIDOS.
1. Embora a jurisprudência desta Corte, à época do julgamento do recurso especial,
assinalasse que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não interrompia o
lapso prescricional, foi omisso o aresto relativamente ao dissenso interpretativo que
existia no âmbito do STF, cuja uniformização jurisprudencial redundou em
entendimento contrário ao então dominante neste Superior Tribunal.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal compreendeu que o Código Penal não faz
distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de
interrupção da prescrição. Por isso, o acórdão que confirma a sentença condenatória,
por revelar pleno exercício da jurisdição penal, interrompe o prazo prescricional, nos
termos do art. 117, IV, do Código Penal.
3. O referido decisum foi exarado no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473/RR,
de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o qual fixou a seguinte tese: "Nos
termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta".
4. Na espécie, verifica-se a seguinte situação: a denúncia foi recebida em 5/6/2012.
Entre a denúncia e a sentença condenatória, proferida em 30/4/2014, não transcorreu
o prazo de que trata o art. 109, V, do CP, isto é, de 4 anos. Tampouco entre a
sentença e o acórdão que confirmou a decisão de primeiro grau, proferida em
.
9/2/2017
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de dar
provimento ao agravo regimental e, por consequência, afastar o reconhecimento da
incidência da prescrição." (EDcl no AgRg no AREsp 1140403/RS, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe
, grifamos).
14/08/2020

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. INOCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL
Documento eletrônico VDA48325611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:03
Código de Controle do Documento: 97e93ce9-0b4f-4f8f-b828-a8ad8c072ff9

ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Plenário do STF, no recente julgamento do AGRG no HC n. 176.473
/RR, ocorrido em
, firmou a tese no sentido de que, nos termos do
27/4/2020
inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe
a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo,
reduzindo ou aumentado a pena anteriormente imposta.
2. A Terceira Seção, no julgamento do EAREsp n. 386.266/SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em
, DJe
, alinhando-se
12/8/2015
3/9/2015
ao entendimento da Suprema Corte, estabeleceu que a decisão do Tribunal
que
a quo
não admite o recurso especial possui natureza meramente declaratória e, uma vez
mantida a inadmissibilidade do recurso especial por esta Corte Superior, a data do
trânsito em julgado retroagirá à data do escoamento do prazo para a interposição do
recurso admissível na origem, evitando que recursos flagrantemente incabíveis sejam
computados no prazo da prescrição da pretensão punitiva.
3. Não se constata a implementação da prescrição, pois, entre os
marcos interruptivos, que se deram com o recebimento da denúncia (maio
/2015),
publicação
da
sentença
condenatória
(dezembro/2016),
acórdão
confirmatório da condenação (outubro/2017) e a data do término do prazo
para interposição do último recurso cabível na origem (setembro/2018),
não transcorreu o período superior a 2 anos.
4. A questão acerca da possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade
pela prisão domiciliar não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.
Incidem ao caso as Súmulas n. 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1532153/MG, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
,
04/08/2020
DJe
, grifamos).
13/08/2020

No caso, a pena aplicada em sede de apelação foi de dois anos de reclusão, em
regime aberto. Nos termos do art. 109, V, do CP, o prazo prescricional a ser adotado é de 4 anos.
No caso, verifica-se que a denúncia foi recebida em
(e-STJ, fls. 703-706).
26/6/2019
A sentença condenatória foi publicada em
(e-STJ, fls. 1588-1595).
16/3/2021
O acórdão confirmatório da sentença foi proferido em
(e-STJ, fls. 1715-
31/1/2025
1735).
Assim, verifica-se que, entre os marcos interruptivos da prescrição, não transcorreu o
lapso necessário ao reconhecimento da extinção da punibilidade.
Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. FATOS OCORRIDOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 12.234/2010.
Documento eletrônico VDA48325611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:03
Código de Controle do Documento: 97e93ce9-0b4f-4f8f-b828-a8ad8c072ff9

SÚMULA
VINCULANTE
24.
LANÇAMENTO
DEFINITIVO.
NÃO
OCORRÊNCIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADA.
EXPRESSIVO VALOR SONEGADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há falar em prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, nos termos da
Súmula Vinculante n. 24, o termo inicial da prescrição dos crimes materiais
tributários é a data do lançamento definitivo, após o encerramento do procedimento
administrativo-fiscal, visto que, somente a partir daí, consoante entendimento do
Supremo Tribunal Federal, está caracterizado o elemento normativo do tipo penal e
preenchida a condição objetiva de punibilidade (AgRg no REsp 1430892/PB, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
,
15/03/2018
DJe
).
27/03/2018
2. No presente caso, o lapso prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do
Código Penal, considerando a pena aplicada em 2 anos e 4 meses de reclusão,
desconsiderado o aumento pela continuidade delitiva (art. 119 do CP e Súmula 497
/STF).
3. Tendo o lançamento definitivo do crédito tributário ocorrido em agosto de 2012 (e-
STJ fls. 1027), após a entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, aplica-se a nova
redação do art. 110, §1o, do CP, que não autoriza a aplicação da prescrição retroativa
entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Assim, levando-se em consideração
os marcos interruptivos da prescrição, que se deram com o recebimento da denúncia
(novembro/2013 - e-STJ fls. 1322), a publicação da sentença condenatório (março
/2017) e do acórdão confirmatório da condenação (janeiro/2019), não se pode
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, visto que entre esses marcos
interruptivos não transcorreu período superior a 8 anos.
4. Nos crimes contra a ordem tributária, o montante do valor sonegado, se
expressivo, é motivo idôneo para a exasperação da pena-base, a título de
consequências desfavoráveis da conduta. O prejuízo para os cofres públicos é
elemento constitutivo do tipo penal, mas seu valor deve ser sopesado pelo juiz no
momento da individualização da pena (AgRg no AREsp 687.220/SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
16/10/2018
). No caso concreto, o valor sonegado alcançou o montante de R$
30/10/2018
1.414.065,81, sendo motivo idôneo para o aumento da pena-base a título de
consequências do crime.
5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp n. 1.913.320/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
23/3/2021
DJe de
.)
29/3/2021
Ante o exposto,
os embargos de declaração apenas para sanar a omissão, sem
acolho
efeitos infringentes.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48325611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:03
Código de Controle do Documento: 97e93ce9-0b4f-4f8f-b828-a8ad8c072ff9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0132440-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.910.161 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00054531820124036181 54531820124036181
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JAILSON SALOME
ADVOGADO
: SANCLER ZANIBONI - SP384521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsificação do selo ou sinal público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JAILSON SALOME
ADVOGADO
: SANCLER ZANIBONI - SP384521
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu os embargos, sem efeitos infringentes, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515911812515461@
2025/0132440-1 - AREsp 2910161 Petição : 2025/0053504-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48323615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:47:04
Código de Controle do Documento: 54E73008-4685-4772-8336-E1AF93958F17